Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728246-29.2019.8.07.0001 APELANTE: LEILA CURY APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A apelante-ré pede nova suspensão do processo, agora por um ano, para tentativa de composição e quitação da dívida objeto da lide (id. 20760498). Intimado sobre a proposta de suspensão (id. 20784374), o Banco-autor não se manifestou (id. 21296163). Diante do silêncio do Banco-autor, defiro o pedido de suspensão, no entanto, pelo prazo de seis meses, observado o disposto no art. 313, inc. II, §4o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora